Tribunal: TJES
Processo: 5000342-34.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-34.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GEORGIA EMANUELE CASTILHO LOUBACH
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. CARÊNCIAS CUMPRIDAS. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE COBERTURA PARCIAL. CUSTEIO DE PARTO PELA USUÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
QUANTUM
ARBITRADO ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, trata-se de ação indenizatória em que alega a autora que, ao tentar marcar data do parto junto à requerida, teve a solicitação negada, sob a alegação de que era necessário cumprir período de carência. Alega que já era usuária de plano de saúde e que apenas trocou de operadora em razão da promessa de não precisar cumprir novos períodos de carência. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$8.050,00 e de indenização por danos morais arbitrados em R$5.000,00.

3. Em recurso inominado, a requerida pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. No caso em comento, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao declarar o efetivo cumprimento de todas as carências e afastar a cobertura parcial temporária decorrente da portabilidade realizada entre as operadoras de plano de saúde, pois não é razoável impor ao consumidor/requerente o cumprimento de nova carência, já superada no plano anteriormente contratado. É sabido que a portabilidade é uma opção que garante a mudança sem ter que cumprir carência novamente, cujo objetivo é facilitar a migração e a concorrência, possuindo como objeto principal do contrato firmado a saúde, bem este considerado essencial e indispensável à manutenção da vida.

6. Desta forma, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, “
a parte autora comprovou por meio dos documentos acostados no ID nº 12339314 a existência de plano de saúde contratado em agosto de 2018 e outro contratado em maio de 2021 (ID nº 12340252), ou seja, quando da portabilidade de plano a autora possuía quase três anos de cumprimento de carência. A exigência para migração sem carência, no caso da autora, seria o cumprimento de no mínimo dois anos de permanência (art. 3º, III, a, da Resolução Normativa n.º 438/2018). Não há que se falar em cobertura parcial temporária, cujo prazo de permanência é de três anos, posto que a cobertura parcial temporária está associada a condições ou lesões preexistentes à assinatura do contrato. (...) Não obstante a demandada afirme que tenha sido culpa da autora por não providenciar os documentos necessários para ficar livre de carência, verifica-se que os próprios colaboradores da requerida, em 08/07/2021, informaram que a autora não possuía carência (vide conversas anexadas no ID 12340248)
”. Assim, constata-se que a exigência de cumprimento de período de carência pela requerida é ilícito. A ré responde também pela informação equivocada passada por seu colaborador, no sentido de inexistir períodos de carência para a autora.

7. Os danos materiais estão devidamente comprovados e relacionam-se aos pagamentos feitos pela requerente por atendimentos e procedimentos médicos que deveriam ser suportados pela ré. Já os danos morais decorrem dos sentimentos de impotência, tristeza, ansiedade e irresignação experimentados pela autora ao ver-se desamparada pela ré em momento delicado, qual seja, às vésperas do nascimento de seu filho. O valor arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando qualquer redução.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)